Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721007-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE, EDUARDO VON GLEHN NOBRE, FLAVIO VON GLEHN NOBRE, MARIO VON GLEHN NOBRE, RENATA NOEMI VON GLEHN NOBRE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra o acórdão de ID 51650690. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52410783. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RENATA NOEMI VON GLEHN NOBRE, EDUARDO VON GLEHN NOBRE, FLAVIO VON GLEHN NOBRE, MARIO VON GLEHN NOBRE e DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 15:39:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador